Tribunal: STF
Processo: HC 243714
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir França e outros em favor de João Victor dos Santos Sobrinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 911.295/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MONITORAMENTO PRÉVIO E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.” (eDOC 14)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 10.4.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 183g de cocaína e duas balanças de precisão.



    Alegam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 2)



    Afirmam que a quantidade de droga aprendida não se revela, por si só, eventual risco à ordem pública. Assim, justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 3)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita, frequência em curso superior, é casado e pai de uma criança menor de 12 anos de idade. (p. 3-4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Quantidade de drogas apreendidas. Traficância na presença do filho menor de idade e da companheira, expondo-os à nocividade do entorpecente e aos riscos inerentes à prática criminosa. Existência de condições pessoais, por si sós, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.(eDOC 22)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “ [...]



    Reitero, sobre a fundamentação da prisão preventiva, consoante consignado na decisão agravada, que as instâncias originárias destacaram a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito: o agravante já estava sendo investigado e monitorado pela suspeita da prática de tráfico de drogas, e foi preso em flagrante portando 183,6g de cocaína, e duas balanças de precisão. 



    A quantidade de substância entorpecente não pode ser considerada pequena. Trata-se, na verdade, de quantidade razoável de drogas, e duas balanças de precisão, o que é hábil a justificar a necessidade da medida extrema, em que pese as particularidades pessoais apresentadas pela defesa: o agravante é primário, com bons antecedentes, emprego e residência fixos.



    [...]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    Caberá ao Juízo processante entender, no decorrer da instrução criminal e em virtude da situação do processo, se é possível substituir a prisão cautelar do agravante por medidas alternativas, bem como, se o caso, o momento oportuno para a adoção da providência.” (eDOC 14, p.7, grifo do original)



    Por não se revelarem aptas a preservar a ordem pública, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, não prevalecem diante da necessidade de prisão cautelar, como decidido por esta Corte, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023.



    Nesse sentido, transcrevo trecho contido na manifestação da Procuradoria-Geral da República, ressaltado pelo Juiz Singular, na audiência de custódia:



    “[...]



    No caso em análise, verifica-se que, conforme as informações prestadas pelos policiais civis, o conduzido já estava sendo investigado e monitorado em razão da suspeita de participação no tráfico de entorpecentes.



    Além disso, observo que o conduzido foi detido portando expressiva quantidade de cocaína, droga de grande potencial lesivo e alto valor econômico. Soma-se a isso o fato do conduzido estar praticando o crime de tráfico na presença de seu filho, menor de idade, e de sua esposa. 



    Ademais, o conduzido admitiu à autoridade policial que se dedica à atividade da traficância há, aproximadamente, 2 anos e 6 meses.”(eDOC 22, p. 3-4, grifo do original)



    Destaca-se o seguinte trecho: “Soma-se a isso o fato do conduzido estar praticando o crime de tráfico na presença de seu filho, menor de idade, e de sua esposa.”(eDOC 22, p. 3-4)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente